Tribunal: TJPA
Processo: 0003322-51.2016.8.14.0115
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão julgador: ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2026-03-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003322-51.2016.8.14.0115

APELANTE: NELSON TEIXEIRA

APELADO: GRACIELA MOURA DE ALENCAR

RELATOR(A):
Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL COM PARTILHA DE BENS. APELAÇÃO CÍVEL. PARTILHA DE DIREITOS POSSESSÓRIOS. DOCUMENTO JUNTADO TARDIAMENTE. NÃO ADMITIDO. PRESUNÇÃO DE COMUNICABILIDADE ENTRE OS BENS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que, em ação de reconhecimento e dissolução de união estável cumulada com partilha de bens, determinou a divisão igualitária dos direitos possessórios sobre imóvel rural denominado “Fazenda Nossa Senhora da Aparecida I”. O recorrente suscita nulidade por ausência de fundamentação e, no mérito, pleiteia a exclusão do bem da partilha, sob alegação de aquisição anterior ao início da convivência.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a sentença é nula por ausência de fundamentação, em razão da não apreciação de documento juntado tardiamente; (ii) apurar se restou comprovada a aquisição do imóvel antes do início da união estável ou mediante sub-rogação de bem particular, apta a afastar a presunção de comunicabilidade.

III. Razões de decidir
3. Não há nulidade quando o magistrado explicita as razões pelas quais deixa de apreciar documentos apresentados fora do momento processual oportuno, fundamentando a decisão no art. 435 do CPC. A sentença enfrentou de forma clara a questão probatória, inclusive quanto ao ônus previsto no art. 373, II, do CPC, inexistindo violação ao art. 93, IX, da CF ou ao art. 489 do CPC.
4. Nos termos do art. 1.725 do CC, aplica-se à união estável, na ausência de contrato escrito, o regime da comunhão parcial de bens, presumindo-se o esforço comum na aquisição onerosa de bens durante a convivência (arts. 1.658 e 1.660, I, do CC).
5. A exclusão de bem da partilha exige prova inequívoca de aquisição anterior ao início da união ou de sub-rogação, conforme art. 1.659 do CC, incumbindo à parte que alega o fato impeditivo o respectivo ônus probatório.
6. A juntada de “Termo de Acordo Extrajudicial” apenas em alegações finais, sem demonstração de novidade ou justificativa plausível para a apresentação extemporânea, não atende às exigências do art. 435 do CPC, sendo legítima sua desconsideração.
7. Não produzida prova idônea na fase instrutória, prevalece a presunção de comunicabilidade dos direitos possessórios, impondo-se a partilha igualitária.
8. Constatado erro material quanto à extensão da área do imóvel, impõe-se a retificação da sentença para constar a área de 290 hectares, conforme documento constante dos autos.

IV. Dispositivo e tese
9. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para retificar a dimensão do imóvel para 290 (duzentos e noventa) hectares, mantida a sentença nos demais termos.
Tese de julgamento: “1. A decisão que fundamenta expressamente a desconsideração de documento juntado tardiamente não viola o dever constitucional de motivação. 2. Na união estável regida pela comunhão parcial, a exclusão de bem da partilha depende de prova inequívoca de aquisição anterior ou de sub-rogação, incumbindo tal ônus a quem alega.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CC, arts. 1.658, 1.659, 1.660, I, e 1.725; CPC, arts. 373, II, 435, 489 e 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1059; TJPA, AC 00026925520138140032, Rel. Des. Maria do Céu Maciel Coutinho, j. 02.03.2020

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros componentes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Presencial, por unanimidade de votos, em
CONHECER
o recurso de Apelação e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
NELSON TEIXEIRA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Novo Progresso/PA, nos autos da Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Partilha de Bens ajuizada por
GRACIELA MOURA DE ALENCAR.

A sentença (ID 11369241 e ID 11369242 -fls. 362 a 365), julgou os pedidos parcialmente procedentes, reconhecendo a união estável entre as partes de maio de 2000 a 18 de janeiro de 2016, e determinando a partilha, à razão de 50% para cada convivente, dos bens e dívidas discriminados no
decisum.

Inconformado, o requerido interpôs recurso de apelação (ID 11369243), insurgindo-se quanto à partilha dos bens indicados na sentença, sustentando, em síntese, ausência de comprovação de contribuição da apelada para aquisição de determinados bens, especialmente os direitos possessórios sobre a área rural denominada Fazenda Nossa Senhora da Aparecida I.

A recorrida apresentou contrarrazões (ID 11369259), pugnando pela manutenção integral da sentença. Sustenta que o apelante não comprovou que os direitos possessórios sobre a área rural foram adquiridos antes do início da união estável, sendo inapto o documento juntado tardiamente para tal finalidade. Defende a incidência da presunção de comunicabilidade dos bens adquiridos na constância da união e rebate o pedido de tutela recursal, por ausência dos requisitos legais.

Designou-se sessão de conciliação por videoconferência no âmbito do CEJUSC Virtual de 2º Grau, ocasião em que se registrou o comparecimento da parte apelada acompanhada de seu advogado, bem como a ausência do apelante e de sua patrona, conforme termo de audiência (ID 26118021).

Em parecer (ID 29111977), a procuradoria se manifestou pelo conhecimento do recurso, deixando, contudo, de intervir no mérito, por entender ausente hipótese de intervenção obrigatória prevista no art. 178 do CPC.

Em despacho (ID 32879991) determinei a inclusão do feito em Pauta de Julgamento do Plenário Virtual, intimando as partes para, querendo, apresentarem oposição ao julgamento virtual ou manifestarem interesse em sustentação oral, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, consignando que a ausência de oposição importaria concordância com o rito eletrônico.

Em petição (ID 33276098), a apelada, por intermédio de seu advogado, protocolou petição informando interesse na realização de sustentação oral, requerendo o prosseguimento do feito.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

I.Da Preliminar de Nulidade por ausência de fundamentação

Sustenta o apelante a nulidade da sentença por suposta ausência de fundamentação, ao argumento de que o Juízo de origem não teria apreciado documento por ele juntado, consistente em termo de acordo que comprovaria a aquisição anterior da área rural.

A preliminar não merece acolhimento.

O magistrado de origem enfrentou expressamente a questão relativa à juntada tardia de documentos, consignando que:

“os documentos cuja juntada as partes pleitearam tardiamente não se enquadram nas exceções legais, isto é, não são novos e não há explicação plausível ou razoável acerca da impossibilidade de aquisição destes (art. 435 do CPC), pelo que, embora não determine o desentranhamento, registro que não serão alvo de cognição para o julgamento.”

Portanto, houve decisão fundamentada quanto ao indeferimento da consideração do documento, com base no art. 435 do CPC.

Além disso, ao enfrentar especificamente a controvérsia acerca dos direitos possessórios, o Juízo consignou expressamente que:

“o autor não se desincumbiu do ônus probatório de demonstrar que tais direitos foram adquiridos ou, ainda sub-rogados no lugar de algum bem, em período anterior à convivência, nos termos do art. 373, II, do CPC.”

Portanto, a sentença analisou de forma clara e objetiva a questão probatória e fundamentou a conclusão adotada, inexistindo violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal ou ao art. 489 do CPC.

Rejeito, assim, a preliminar de nulidade.

II.Do Mérito

Superada a preliminar, passa-se à análise do mérito recursal.

A controvérsia central do recurso reside na partilha dos direitos possessórios sobre a "Fazenda Nossa Senhora da Aparecida I", que o apelante alega ter adquirido antes do início da união estável, e, portanto, não deveria integrar o patrimônio comum.

Conforme estabelecido pelo art. 1.725 do Código Civil, na união estável, salvo contrato escrito entre os companheiros, aplica-se às relações patrimoniais, no que couber, o regime da comunhão parcial de bens.

Nesse regime, presume-se o esforço comum na aquisição dos bens a título oneroso na constância da convivência, os quais devem ser partilhados igualitariamente quando da dissolução, nos termos dos artigos 1.658 e 1.660, I, do mesmo diploma legal. Trata-se de uma presunção
juris tantum
, que pode ser afastada por prova em contrário.

A exclusão de um bem da partilha exige prova inequívoca de que ele foi adquirido antes do início da união ou que, na constância desta, foi adquirido com valores exclusivamente pertencentes a um dos conviventes em sub-rogação de bens particulares, conforme as exceções previstas no art. 1.659 do Código Civil. O ônus de comprovar tais exceções, por se tratar de fato impeditivo do direito da autora, recai sobre quem alega, no caso, o apelante, conforme dispõe o art. 373, II, do CPC.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará é pacífica nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA . INSURGÊNCIA UNICAMENTE CONTRA A DIVISÃO DE BENS. TESE DE SUB-ROGAÇÃO. PROVA. AUSÊNCIA . REGIME EQUIPARADO AO DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. PRESUNÇÃO DE ESFORÇO COMUM. PARTILHA IGUALITÁRIA. INTELIGÊNCIA DO ART . 1.658 DO CC/02. 1. Reconhecida a união estável, cabível à partilha de todos os bens adquiridos ao longo da vida conjugal . E os bens adquiridos na constância da vida em comum devem ser partilhados igualitariamente, pouco importando quem deu causa à separação e qual a colaboração prestada individualmente pelos conviventes, nos termos dos arts. 5º, § 1º, da Lei nº 9.278/96 e 1.725 do CCB . 2. O ônus de comprovar o implemento de alguma das hipóteses de exceção ao princípio da comunicabilidade incumbe à parte que veicular alegação nesse sentido. Não comprovada a alegada sub-rogação na aquisição do bem referido, imperativa a partilha na proporção de 50% para cada litigante. SENTENÇA MANTIDA . RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNÂNIME.

(TJ-PA - AC: 00026925520138140032 BELÉM, Relator.: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Data de Julgamento: 02/03/2020, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 05/03/2020)

No caso em apreço, o apelante sustenta que a aquisição do imóvel rural ocorreu antes de maio de 2000, marco inicial da união estável reconhecido na sentença. Para tanto, baseia sua tese no "Termo de Acordo Extrajudicial", juntando apenas em sede de alegações finais.

Como bem pontuado pelo juízo de primeiro grau, a juntada de tal documento foi tardia e não se amolda às exceções do art. 435 do CPC. O apelante não demonstrou se tratar de documento novo, nem justificou a impossibilidade de sua apresentação no momento oportuno. A mera alegação de que o documento teria sido "extraviado" anteriormente, desacompanhada de qualquer lastro probatório, não é suficiente para justificar a sua apresentação extemporânea.

Dessa forma, agiu com acerto a magistrada sentenciante ao não considerar o referido documento para a formação de seu convencimento.

Sendo assim, uma vez afastada a prova documental extemporânea, e não tendo o apelante produzido, na fase instrutória, outros elementos capazes de corroborar sua tese, a conclusão é a de que ele não se desincumbiu do seu ônus probatório.

Portanto, diante da ausência de prova da sub-rogação ou da aquisição do bem em momento anterior à união, prevalece a presunção legal de comunicabilidade, devendo os direitos possessórios sobre o imóvel rural serem partilhados entre os conviventes.

Por fim, assiste razão ao apelante apenas no que tange à correção de erro material na sentença quanto à dimensão do imóvel. A sentença menciona uma área de "240 alqueires", enquanto o documento do CAR (ID 11368998) aponta uma área de 290 hectares. A fim de evitar futuras controvérsias em fase de liquidação, a sentença deve ser retificada neste ponto para constar a área correta do imóvel.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
apenas para retificar o tamanho da área da "Fazenda Nossa Senhora da Aparecida I" para 290 (duzentos e noventa) hectares, conforme documento de ID 11368998, mantendo, no mais, a sentença recorrida em todos os seus termos.

Outrossim, em vista do provimento parcial do recurso interposto deixo de majorar os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo Apelante, nos termos do tema 1059 do STJ.

Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional ventilada nos autos, evitando-se, com isso, a oposição de embargos de declaração para este fim.

Alerte-se às partes que embargos de declaração não se prestam à revisão de fatos e provas, nem à impugnação do mérito da decisão, cabendo sua interposição nos estreitos limites previstos no art. 1.022 do CPC.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

Belém, 02/03/2026